Tribunal: STF
Processo: Rcl 76738
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
reclamação. súmula vinculante 24. ausência de aderência estrita. reexame de fatos e provas. impossibilidade. impossibilidade de utilizar reclamação como sucedâneo recursal. negativa de seguimento. 



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato da 2ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que, nos autos do Processo nº 0704190-24.2022.8.07.0001, teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 24. 



    Narra a inicial, em apertada síntese, que “o MPDFT não demonstrou a consumação dos crimes do artigo 1º, incisos I e II, da Lei n. 8.137/1990, pois ele, desobedecendo a SV n. 245, não comprovou a constituição definitiva dos supostos créditos fiscais que os tipificariam”.



    Aponta que a planilha e os relatórios que instruíram a denúncia não possuem valor jurídico, tampouco comprovam a constituição definitiva dos créditos tributários, sendo insuficientes para consubstanciar a imputação de um crime ao reclamante, pois constituem “meras folhas de papel, sem timbre, assinatura ou dados de autoridade competente”.



    Além disso, sustenta ausência de conhecimento sobre as autuações fiscais, que caracteriza ausência de constituição definitiva dos débitos tributários, porquanto “não há nos autos de infração qualquer assinatura, termo de intimação, aviso de recebimento, edital, entre outros, evidenciando que o reclamante, na qualidade de sócio-administrador da empresa autuada ou qualquer outra pessoa responsável pela empresa foi cientificada dos lançamentos tributários”. 



    Ressalta que “não está refutando aqui a regularidade, ou não, dos processos administrativos-fiscais do Fisco distrital, mas, na verdade, está-se tão somente questionando a instrução da peça acusatória que olvidou de colacionar provas imprescindíveis para comprovação da constituição definitiva do crédito tributário”.



    Requer a cassação do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para que se promova novo julgamento do recurso de apelação. Subsidiariamente, pugna pela suspensão do acórdão reclamado e o sobrestamento da ação penal nº 0704190-24.2022.8.07.0001 até decisão final desta reclamação. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Colho do enunciado da Súmula Vinculante 24 desta Suprema Corte:



    “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo.”



     A SV 24, ao condicionar a tipicidade dos delitos materiais contra a ordem tributária à constituição definitiva do crédito tributário impede, antes desse marco, a deflagração da persecução penal. Impõe, esse verbete sumular, condição objetiva de punibilidade aos referidos delitos, a qual deve ser superada antes da deflagração da persecução penal. 



    Transcrevo a ementa do ato reclamado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, INCISOS I E II, NA FORMA DO ARTIGO 12, INCISO I, AMBOS DA LEI Nº 8.137/1990 C/C O ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL, POR 65 VEZES. SUPRESSÃO DE ICMS DOS COFRES PÚBLICOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. PARCIAL ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS QUANTO AO CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. DOLO GENÉRICO. NÃO RECOLHIMENTO DE ICMS COBRADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.137/1990 PARA O DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 2º, INCISO II, DO MESMO DIPLOMA LEGAL. REQUISITOS DO DOLO ESPECÍFICO E DA CONTUMÁCIA NA CONDUTA PRESENTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL EM ABSTRATO PARCIAL DAS CONDUTAS DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO DEMONSTRADA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO GRAVE DANO À COLETIVIDADE APENAS EM RELAÇÃO AO CRIME DE SONEGAÇÃO FISCAL. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA FIXADA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. 



1. A sentença atendeu aos ditames da regra insculpida no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não ocorrendo nulidade por ausência de fundamentação. 



2. Inviável o acolhimento do pleito absolutório em relação ao delito do artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/1190, pois o acervo probatório é farto em demonstrar que o apelante, no exercício da administração empresarial, fraudou a fiscalização tributária, mediante omissão de operações e de inserção de elementos em livros exigidos pela lei fiscal, deixando de recolher o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) devido aos cofres da Fazenda Pública do Distrito Federal por 33 (trinta e três) vezes. 



3. Para a configuração do crime de sonegação fiscal, a jurisprudência dispensa a comprovação do dolo específico, contentando-se com o dolo genérico. Dessa forma, basta que o agente responsável pela pessoa jurídica omita operações ou insira elementos inexatos em livros exigidos pela lei fiscal com a finalidade de suprimir ou reduzir tributo, não sendo necessário demonstrar o ânimo de se obter benefício indevido, ou seja, não é necessário provar um especial fim de agir. 



4. Presentes os requisitos da contumácia e do dolo específico de apropriação indevida de valores cobrados a título de ICMS e não recolhidos aos cofres públicos no prazo legal, torna-se forçosa a desclassificação do crime enquadrado no artigo 1º, inciso I, para o delito tipificado no artigo 2º, inciso II, ambos da Lei nº 8.137/1990. 



5. Operada tal desclassificação, considerando que ao crime de apropriação indébita tributária majorado pelo grave dano causado à coletividade é cominada a reprimenda máxima em abstrato de 03 (três) anos, o que, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal, implica no correspondente prazo prescricional de 08 (oito) anos, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal no tocante aos débitos tributários definitivamente constituídos entre março de 2012 e novembro de 2014, haja vista que, no presente caso, o recebimento da denúncia ocorreu em 06/12/2022. 



6. Muito embora se reconheça a alta carga tributária presente no país, esta não pode servir de justificativa para a sonegação ou a apropriação indébita de impostos sob o pálio da inexigibilidade de conduta diversa. 



7. Considerando que a supressão de valores devidos a título de ICMS ao Distrito Federal superou R$ 5.000,000,00 (cinco milhões de reais), estabelecido pela Portaria 84/2021-PGDF para definição de “grandes devedores”, deve ser mantida a causa de aumento de pena descrita no artigo 12, inciso I, da Lei n.º 8.137/1990, referente ao grave dano à coletividade, no que tange apenas ao crime de sonegação fiscal. 



8. Além de não ser suficiente para a redução da pena in concreto correspondente ao crime de sonegação fiscal, a repercussão penalógica resultante dos ajustes operados neste julgamento representaria ao acusado a imposição adicional de uma pena de detenção de 08 (oito) meses, e mais 16 (dezesseis) dias-multa. Logo, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, deve ser mantida a dosimetria da pena fixada na origem, sob pena de ocorrência de verdadeira reformatio in pejus, a qual é vedada pelo artigo 617 do Código de Processo Penal. 



9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 1º, inciso II, c/c artigo 12, inciso I, da Lei nº 8.137/1990, por 33 (trinta e três) vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, desclassificar a imputação do crime do artigo 1º, inciso I, para o delito do artigo 2º, inciso II, ambos da Lei nº 8.137/1990; reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação a 23 (vinte e três) das 32 (trinta e duas) condutas de apropriação indébita tributária descritas na denúncia; e afastar a incidência da aludida majorante no que tange a este último delito, mas sem repercussão na pena fixada na origem, que, por força da previsão do artigo 617 do Código de Processo Penal, deve permanecer em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 25 (vinte e cinco) dias-multa, calculados na fração mínima.”



    Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Súmula Vinculante 24/STF).



    Verifica-se que o reclamante se insurge contra a ausência de constituição definitiva do crédito tribuário, sob o argumento de que não houve notificação quanto ao lançamento tributário, tampouco comprovação da constituição definitiva dos supostos créditos fiscais.



    Contudo, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios refutou os argumentos do reclamante ao consignar que “verifica-se da leitura dos Autos de Infração n os 2.115/2015 (ID 55119489 – Págs. 9 a 11) e 1.274/2016 (ID 55119489 – Págs. 15 a 17), bem como dos relatórios extraídos do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal do Distrito Federal (ID 55119489 – Págs. 32 a 43), que a constituição definitiva dos créditos relativos ao ICMS sonegado pelo réu e neles apontados datam, respectivamente, de 08/01/2016 e 11/01/2017, não havendo que se falar, portanto, em suposta violação ao previsto na aludida Súmula Vinculante nº 24.”. 



    Ato contínuo, ressaltou que o débito foi apurado e definitivamente lançado pelas autoridades fazendárias em conformidade com os documentos comprobatórios. Extrai-se do referido acórdão:



    “Igualmente, não procedem os argumentos defensivos quanto à inexistência de documentos bastantes para fins de comprovação da ocorrência do crime de sonegação fiscal. De fato, a reconhecida independência entre as instâncias administrativa e criminal e a presunção de veracidade de que gozam os atos administrativos regularmente lavrados pelas autoridades tributárias competentes tornam desnecessária a incursão, no âmbito criminal, sobre eventuais vícios ou ilegalidades do procedimento fiscal subjacente aos fatos ora apurados. O que importa, no âmbito da persecução penal, é a comprovação de que o débito decorrente da sonegação do tributo foi apurado e definitivamente lançado pelas autoridades fazendárias, como se deu no caso dos autos.”



    Com efeito, não há que se falar em ausência de justa causa para o processamento da ação penal, porquanto há elementos comprobatórios suficientes que demonstram o lançamento dos créditos fiscais, como devidamente analisado e fundamentado pelo Tribunal a quo. Ademais, anoto que, qualquer análise mais ampla dos pedidos do reclamante demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “DIREITO PENAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 24. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA APONTADO COMO VIOLADO. 



    1. A instauração de procedimento investigatório para apurar outros crimes, além das condutas típicas previstas no art. 1º, I a IV, da Lei nº 8.137/90, não ofende a autoridade da Súmula Vinculante 24. 



    2. Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não admite o aprofundamento sobre matérias fáticas. 



    3. Os documentos dos autos não demonstram aderência entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 24. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 55850 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 15-03-2023)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO À DECISÃO PROFERIDA POR MEMBRO DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO 24 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. PRETENDIDO REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. (a) A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. (b) A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF apontada como violada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/4/2016; Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 1º/9/2017. 



    2. In casu, (a) Os paradigmas que se alegam violados são: (a.1) despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório, da lavra do Ministro Eros Grau, nos autos da Pet 3856; e (a.2) o enunciado 24 da Súmula Vinculante desta Corte. (b) O recorrente alega que o despacho nos autos da PET 3.856 teria vedado o compartilhamento de dados obtidos juntos à Secretaria da Receita Federal, o que não corresponde ao real conteúdo do ato, que restringiu-se a encaminhar os autos ao Ministério Público Federal, para que explicitasse como seria operacionalizado o referido compartilhamento. (c) O recorrente sustenta, ainda, que o ato reclamado estaria em confronto com o enunciado 24 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”. (d) Nada obstante, da leitura do ato impugnado, verifica-se alusão à constituição definitiva do crédito tributário, sendo certo que conclusão diversa demandaria o indevido incursionamento na moldura fático-probatória delineada nos autos, inviável em sede de Reclamação. Precedentes. (e) Por conseguinte, resta evidente a manifesta improcedência da Reclamação. 



    3. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental.



    (Rcl 41575 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 04-09-2020)



    Como se sabe, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Por consequência, a análise do acerto ou desacerto de decisões das instâncias de origem há de ser feita, se o caso, pelas vias recursais apropriadas. 



    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita.



    Registro, por fim, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente